Tribunal: TJES
Processo: 0007177-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007177-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS HENRIQUE MARCELINO JESUS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CRIMES PERMANENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva,
de reconhecimento de nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.

1.1. Não prospera a alegação de nulidade, pois os policiais civis, ao chegaram no imóvel, para cumprimento do mandado de prisão, perguntaram ao acusado, se existiam drogas e armas na residência, tendo este afirmando que sim, caracterizando o flagrante.

1.2. Os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, são permanentes, de modo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas.

1.3. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.

2.1.
Pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
. Inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado, pois o réu foi preso, com elevada quantidade de drogas, aproximadamente 1,550 Kg (um quilo, e quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína, além de terem sido apreendidos diversos apetrechos, para o seu embalo e pesagem, como papel filme e pinos vazios, e 03 (três) balanças de precisão, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ

2.2.
Pleito de
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.
Não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007177-41.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS HENRIQUE MARCELINO JESUS SOARES (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MARCOS HENRIQUE MARCELINO JESUS SOARES
,
contra a sentença (id 9433367), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06),
e porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03),
em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Há uma preliminar,
suscitada pelo apelante, alegando a nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

Narra a defesa, que o mandado de prisão temporária, expedido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória-ES, que foi utilizado para o ingresso dos policiais civis na residência, já havia sido revogado, sendo ilícita as apreensões realizadas no imóvel.

No entanto, verifico que os policiais civis, ao chegaram no imóvel, perguntaram ao acusado, se existiam drogas e armas na residência, tendo este afirmando que sim, caracterizando o flagrante.

Outrossim, destaco que os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, são permanentes, de modo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ordem denegada. (...)” (grifo nosso) (TJES - Habeas Corpus nº 5001328-12.2022.8.08.0000,
relator Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, 1ª Câmara Criminal,
julgado em 01/06/2022)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo,

quanto ao mérito,
registro que a defesa não questiona a autoria ou a materialidade delitiva,
requerendo, tão somente, que seja reconhecido
o benefício do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, do CP),
e o direito do acusado, de recorrer em liberdade
.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia (id 9433289), que no dia 01º de novembro de 2023, policiais civis foram cumprir um mandado de prisão, expedido em desfavor do ora Apelante, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória-ES, no bairro Santa Helena, em Vitória-ES.

Ao chegaram na residência, foram atendidos pelo denunciado, momento em que indagaram se havia alguma arma de fogo, tendo este informado, que em possuía uma
01 (uma) pistola, calibre 9 mm., com 03 (três) carregadores e munições
, que foram apreendidos.

Ato contínuo, os policiais militares localizaram na residência,
700 (setecentos) pinos de cocaína, 01 (uma) unidade pesando 225 (duzentos e vinte e cinco) gramas da mesma substância, além de sacolas para o seu embalo, 03 (três) balanças de precisão, 01 (uma) sacola contendo centenas de pinos vazios, 01 (um) rolo de plástico filme, e 01 (uma) faca com resquícios de droga
.

No que concerne ao
pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
, tenho como inviável a sua concessão.

Isto porque, verifico que
o réu foi preso, com elevada quantidade de drogas, aproximadamente 1,550 Kg (um quilo, e quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína
, conforme laudo de química forense (id 9433317), além de terem sido apreendidos diversos apetrechos, para o
seu embalo e pesagem, como papel filme e pinos vazios, e 03 (três) balanças de precisão, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade de drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha); a apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados para fracionamento, pesagem e embalo do entorpecente (como balança de precisão, faca, eppendorfs vazios e um rolo de filme plástico) e a existência de denúncia anônima da prática delitiva pelo réu, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.013.451/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022.)

Por fim,
quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, não vejo como possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 10153093),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.